Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-65.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOLO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INIMPUTABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu por 2 (dois) delitos de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e 2 (dois) delitos de ameaça (art. 147, § 1o, CP), todos praticados no âmbito da violência doméstica (art. 5o, III, Lei n. 11.340/2006).
2. A decisão fixou pena total de 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e estabeleceu indenização mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) Definir se há ausência de dolo ou incapacidade do agente apta a justificar absolvição; (ii) Estabelecer se é cabível afastar a incidência da Lei Maria da Penha; (iii) Examinar eventual redimensionamento das penas aplicadas; (iv) Definir se o regime inicial ou o valor da indenização deve ser modificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, ocorrências policiais e relatos colhidos em ambas as fases. As vítimas apresentaram descrição coerente e detalhada das agressões, reforçada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência.
5. A alegação de ausência de dolo por suposta incapacidade momentânea não prospera. Não há prova técnica de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade. A intoxicação voluntária por álcool ou drogas não exclui dolo nem culpabilidade, conforme art. 28, II, do CP e precedentes reiterados do TJDFT.
6. As versões apresentadas pelas vítimas em juízo, minimizando os fatos, não afastam o conteúdo probatório inicial, especialmente no contexto de violência doméstica, em que as oscilações são comuns e devem ser avaliadas com cautela.
7. Configura-se o crime de ameaça pela mera exteriorização de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do resultado. O conteúdo das ameaças e o temor efetivo das vítimas são comprovados.
8. As lesões corporais estão materialmente comprovadas pelos laudos, compatíveis com a narrativa de agressões repetidas, o que afasta a tese de mero acidente ou de esbarrão.
9. A Lei Maria da Penha incide quando a violência é praticada contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, independentemente da motivação específica, não havendo cabimento para afastamento sob o fundamento de dependência química.
10. Não há confissão espontânea, pois o réu permaneceu calado na fase policial e, em juízo, negou a prática das condutas. Também inexiste prova de redução da autodeterminação por entorpecentes capaz de repercutir na dosimetria.
11. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Contudo, quanto ao regime inicial, a pena de reclusão e a de detenção não devem ser somadas para efeito de agravamento, devendo-se observar a execução conforme a pena mais grave, permitindo o regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível, pois os delitos foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, o que enseja a vedação do art. 44, I, do CP e da Súmula 588 do STJ.
13. O valor de indenização mínima deve ser reduzido, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes do Tribunal e as condições do réu, fixando-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.